Tribunal: TJSP
Processo: 1018065-49.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Alegação de inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não recebimento do seguro de vida em nome de seu irmão falecido para cobertura de dívida (empréstimo pessoal) junto ao banco réu – A autora afirma que possuía cartão, fornecido pelo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Alegação de inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não recebimento do seguro de vida em nome de seu irmão falecido para cobertura de dívida (empréstimo pessoal) junto ao banco réu – A autora afirma que possuía cartão, fornecido pelo banco réu, apenas para recebimento do benefício previdenciário de seu irmão, que não podia se locomover – Pedido de quitação de empréstimo diante do falecimento de seu irmão e contratação de seguro - O réu, por sua vez, afirma que a contratação do empréstimo se deu em nome da autora – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa - Sentença anulada de ofício para regular instrução do feito.

Recurso prejudicado.